Tribunal: TJES
Processo: 5022708-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022708-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: CALVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. PRAZO LEGAL PARA SANEAMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO TRINTÍDIO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a fabricante de veículos disponibilize carro reserva à adquirente, ante a constatação de vícios eletrônicos em automóvel zero-quilômetro e a permanência do bem em oficina por prazo superior a trinta dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica que apresenta vulnerabilidade técnica perante a montadora; (ii) estabelecer se a extrapolação do prazo de trinta dias para o conserto de veículo novo autoriza a imposição de obrigação de fornecer veículo reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações em que a adquirente, embora pessoa jurídica, apresente vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional perante o fornecedor, conforme a teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. O prazo de trinta dias para o saneamento de vício, estabelecido no parágrafo 1º do art. 18 da Lei nº 8.078/1990, possui natureza global e contínua, de modo que a reiteração de defeitos ou a permanência do produto em assistência técnica por período superior ao trintídio legal confere ao consumidor o exercício do direito legal potestativo.

3. A verossimilhança das alegações reside na comprovação de que o veículo permaneceu imobilizado por trinta e quatro dias ininterruptos, extrapolando o limite legal para reparo definitivo. A necessidade de preservação da mobilidade da adquirente e a essencialidade do bem para o exercício de atividades profissionais justificam a manutenção da obrigação de fornecer veículo reserva enquanto perdurar a indisponibilidade do automóvel adquirido.

4. O perigo de irreversibilidade da medida inexiste quando o gravame imposto à fabricante possui natureza estritamente patrimonial, passível de resolução em perdas e danos em caso de eventual improcedência da demanda principal.

5. A multa diária arbitrada em consonância com o valor do bem e com a capacidade financeira da Agravante atende ao caráter inibitório das astreintes, não configurando enriquecimento ilícito ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nas aquisições de veículos por pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional perante o fornecedor. 2. A extrapolação do prazo global de trinta dias para o reparo de vício em veículo zero-quilômetro autoriza a concessão de tutela de urgência para o fornecimento de carro reserva à consumidora.

Dispositivos relevantes citados: art. 2º, art. 18, parágrafo 1º, e art. 29 da Lei nº 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.596.080/RJ; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.115/PR; STJ, REsp n. 2.101.225/BA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização tombada sob o nº
5026641-31.2025.8.08.0012
, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora Agravada.

A decisão recorrida determinou que a Agravante e a concessionária corré disponibilizassem à Agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, um veículo reserva de porte e características similares ao adquirido (Fiat Toro Ranch 2.0), sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, sustenta a Agravante, em síntese, (a) que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida na origem (b) que o veículo objeto da lide, adquirido em julho de 2024, deu entrada na concessionária para reparos e, após diagnóstico técnico, constatou-se apenas a necessidade de substituição da bateria, serviço este que teria sido realizado em garantia e dentro do prazo legal (c) que o automóvel se encontra em perfeitas condições de uso e à disposição da consumidora, que supostamente se recusa a retirá-lo.

Argumenta, ainda, o perigo de irreversibilidade da medida, sob o fundamento de que o fornecimento de carro reserva acarretaria dispêndio financeiro de difícil reparação caso a demanda seja ao final julgada improcedente. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa diária, qualificando-o como desproporcional, e requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sustar a eficácia da decisão agravada.

Pela decisão id
17700949
, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

A parte Agravada apresentou contrarrazões recursais (id
18898524
), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022708-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: CALVI INDUSTRIA E COMERCIO DE CARROCERIAS LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme delineado, a controvérsia submetida a este Egrégio Tribunal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que impôs à fabricante de automóveis a obrigação de fornecer veículo reserva à consumidora, diante da reiteração de vícios eletrônicos em veículo adquirido 0km e da extrapolação do prazo legal de 30 (trinta) dias para saneamento do defeito.

Pois bem.

De início, n
o que concerne à incidência das normas protetivas do consumidor, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou a chamada "teoria finalista mitigada" ou "aprofundada". Segundo esse entendimento, admite-se a aplicação do CDC às pessoas jurídicas que, embora não sejam tecnicamente as destinatárias finais do produto ou serviço, apresentem vulnerabilidade (técnica, jurídica, econômica ou informacional) perante o fornecedor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. ARTIGOS 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. AQUISIÇÃO DO VEÍCULO PARA USO DE UM DOS SÓCIOS. DESTINATÁRIO FINAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 18, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO CONVENCIAL. NULIDADE. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULAS 283 E 284/STF. ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. PRECEDENTES. NÃO PROVIDO.

1. Não há falar-se em violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC se o Tribunal de origem examina o recurso atendo-se aos limites objetivos da matéria devolvida.

2. A jurisprudência desta Corte Superior, em relação ao conceito de consumidor, adota a teoria finalista mitigada, admitindo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a aquisições de produto por pessoa jurídica, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente, como no caso. Súmula 83//STJ.

3. A falta de impugnação a fundamento necessário e suficiente para manter a conclusão do acórdão recorrido atrai a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de afirmar que o termo inicial do prazo decadencial, no caso de vício oculto, é a data em que o consumidor toma ciência do vício. Súmula 83/STJ.

5. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1° do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto. Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.419.630/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÕES DA SEGUNDA INSTÂNCIA AMPARADAS NA ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR - ENUNCIADO SUMULAR N. 83 DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, §1º, IV, 1.022, I e II e parágrafo único, II do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.

2. O Tribunal de origem firmou a aplicação do CDC, entendendo pela relação de consumo. Justificou-se vislumbrar hipossuficiência técnica da microempresa ao adquirir o automóvel, a ocasionar a figuração do consumidor por equiparação. Essas ponderações foram fundadas na análise fático-probatória da causa, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ, que se aplica a ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "o CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)" - (AgInt no AR Esp n. 2.377.029/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, D Je de 22/5/2024). Aplicação da Súmula 83/STJ.

4. A fornecedora de veículos automotores para revenda - montadora concedente - é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (concessionária) diante do consumidor, ou seja, há responsabilidade de quaisquer dos integrantes da cadeia de fornecimento que dela se beneficia. Enunciado sumular n. 83 deste Superior Tribunal.

5. Acerca da previsão por devolução à consumidora de outro veículo, tal circunstância foi deferida pela impossibilidade de restituição do que fora adquirido; entendimento que encontra guarida nesta instância superior. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.596.080/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

No caso vertente, observa-se que, ainda que a Agravada seja
pessoa jurídica
, há manifesta vulnerabilidade técnica e informacional no que tange à complexidade do sistema eletrônico e mecânico de um veículo Fiat Toro Ranch. A disparidade de
condições
entre uma montadora de porte mundial e a adquirente do bem no que toca à detecção e reparo de vícios intrínsecos ao produto autoriza a aplicação d
as normas
consumerista
s
, nos termos do art. 2º e 29 do CDC.

Portanto,
deve ser rejeitada a alegação
.

Passo ao exame da questão substancial.

Consoante cediço, o art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao estabelecer que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Como se depreende, o referido dispositivo consagra um direito potestativo do consumidor que se ativa tão logo transcorrido o trintídio legal sem a efetiva e duradoura reparação do bem. Em se tratando de vícios recorrentes, o prazo de 30 dias deve ser computado de forma global, não se reiniciando a cada nova entrada do veículo na oficina para tratar do mesmo problema.

No caso
sub examine
, extrai-se dos autos (notadamente das Ordens de Serviço IDs 18898525 a 18898528) que o veículo, adquirido como 0km por vultoso valor, apresentou sucessivas falhas no sistema eletrônico e perda de potência. Em uma única passagem (OS 246469), o bem permaneceu imobilizado por 34 (trinta e quatro) dias — de 17/07/2025 a 20/08/2025 — o que, por si só, já exaure o prazo legal e autoriza a fruição dos direitos previstos no §1º do art. 18.

Neste quadro, a narrativa fática, corroborada pelos documentos apresentados, demonstra que o bem de consumo durável, essencial à atividade empresarial da Agravada, permaneceu indisponível por lapso temporal considerável, havendo indícios de superação do prazo legal de 30 (trinta) dias para saneamento do vício, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, impende destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de vícios recorrentes, o prazo de trinta dias deve ser computado de forma global e contínua.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. SUCESSIVAS MANIFESTAÇÕES DE VÍCIO IDÊNTICO. PRAZO DE TRINTA DIAS. CÔMPUTO CUMULATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação redibitória cumulada com reparação de danos, em que a autora adquiriu veículo zero quilômetro que apresentou problemas no câmbio automático durante o período de garantia. A decisão de primeiro grau julgou improcedente o pedido de substituição do veículo, entendimento mantido pelo Tribunal de origem.

2. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a solidariedade existente entre a concessionária e a fabricante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

3. Consiste em definir se, havendo sucessiva manifestação de vícios idênticos no veículo, deve-se computar o prazo de forma ininterrupta para fins de contagem dos trinta dias previstos no art. 18, § 1º, do CDC.

III. Razões de decidir

4. Tratando-se de sucessivas manifestações de vício idêntico no produto, o prazo de trinta dias previsto no art. 18, § 1º, inciso I, do CDC deve ser computado de forma ininterrupta, independentemente de quantos fornecedores da cadeia solidária tenham participado das tentativas de reparo (precedentes).

5. A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo impõe que o prazo legal seja considerado como limite temporal global para a efetiva solução do vício, e não individualmente, para cada tentativa de reparo, sob pena de esvaziamento do instituto da solidariedade e burla à proteção consumerista.

6. Ultrapassado o prazo de trinta dias para correção do vício, configura-se o direito potestativo do consumidor de optar pela substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo provido para condenar as rés, solidariamente, à substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.

"1. A responsabilidade solidária entre fornecedores Tese de julgamento:

implica que o prazo de trinta dias para reparo de vício deve ser computado considerando toda a cadeia de fornecimento. 2. O descumprimento do prazo legal de trinta dias enseja o direito à substituição do produto, à restituição da quantia paga ou ao abatimento proporcional do preço."

CDC, art. 18, § 1º, I. Dispositivos relevantes citados:

STJ, REsp 1.297.690/PR, Rel. Min. Marco Jurisprudência relevante citada:

Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.06.2013; STJ, REsp 2.101.225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2023.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.115/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CABIMENTO. NÃO CORREÇÃO DO VÍCIO NO TRINTÍDIO LEGAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.

1. Ação cominatória c/c pedido de indenização ajuizada em 21/6/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 13/7/2022 e concluso ao gabinete em 18/9/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir quando surge para o consumidor a possibilidade de fazer uso das medidas reparatórias previstas no art. 30, § 1º, do CDC e se, na hipótese de restituição da quantia paga devido a vício do produto, o fato de o consumidor permanecer utilizando o bem afasta a incidência de juros de mora.

3. Os vícios de qualidade afetam a funcionalidade do produto, dele não se podendo extrair o proveito esperado e, com isso, inviabilizam a satisfação dos interesses do consumidor. Constatado o vício, o fornecedor tem o direito de corrigi-lo no prazo máximo de 30 (trinta) dias (art. 18, § 1º, do CDC), o qual é contado, sem interrupção ou suspensão, desde a primeira manifestação do vício até o seu efetivo reparo. Se o vício ressurgir após oportunizado o conserto, surge para o consumidor o direito potestativo de se valer, segundo a sua conveniência, das medidas reparatórias estabelecidas no art. 18, § 1º, do CDC.

4. Se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1º, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC).

5. Na espécie, o recorrido buscou, ao longo de sete meses, consertar o vício do veículo zero-quilômetro fabricado pela recorrente. Ou seja, a recorrente não sanou o vício no prazo legal de trinta dias, de modo que surgiu para o recorrido o direito de se valer do disposto no art. 18, § 1º, do CDC. Tendo ele optado pela restituição da quantia paga, revela-se correta a incidência de juros de mora.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Embora a Agravante sustente que o reparo foi efetivado mediante a troca da bateria e que o veículo encontra-se apto para uso, tal alegação demanda dilação probatória, notadamente prova pericial técnica, para aferir se o vício foi, de fato, definitivamente sanado ou se persiste a insegurança quanto à fruição do bem.

Neste cenário de incerteza quanto à efetividade do reparo e diante da reiteração dos ingressos do veículo na oficina autorizada, milita em favor do consumidor a presunção de vulnerabilidade e a necessidade de garantia da mobilidade, o que confere plausibilidade à determinação de fornecimento de carro reserva.

Ademais, não se verifica o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante capaz de justificar a suspensão da tutela concedida. O fornecimento de veículo reserva, embora implique custo operacional, traduz-se em prejuízo de natureza estritamente patrimonial, perfeitamente reversível e passível de ressarcimento por meio das vias próprias, caso ao final da demanda se conclua pela improcedência dos pedidos autorais.

Quanto à fixação das astreintes, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias, não se afigura, em análise perfunctória, excessivo ou desproporcional, considerando o valor do bem objeto da lide, superior a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), e a capacidade econômica da Agravante. A multa cominatória possui caráter coercitivo e sua fixação em patamar irrisório esvaziaria sua finalidade de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial.

À luz de tais considerações, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.